Tribunal: STJ
Processo: 0015536-83.2008.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777535 - SP (2024/0403363-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSANE ELISABETH ALLGAYER
ADVOGADOS
: ANTERO ARANTES MARTINS FILHO - SP305544
SÔNIA MARIA BUENO MARTINS - SP192512
AGRAVADO
: HMP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA COSTA - CURADOR ESPECIAL - SP076324
AGRAVADO
: FERNANDEZ MERA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ISRAEL NORBERTO PEIXOTO - SP102459
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 049f900a-01b1-426f-8f15-2ddee2fc2919

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777535 - SP (2024/0403363-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROSANE ELISABETH ALLGAYER
ADVOGADOS
: ANTERO ARANTES MARTINS FILHO - SP305544
SÔNIA MARIA BUENO MARTINS - SP192512
AGRAVADO
: HMP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA COSTA - CURADOR ESPECIAL - SP076324
AGRAVADO
: FERNANDEZ MERA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ISRAEL NORBERTO PEIXOTO - SP102459
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROSANE ELISABETH ALLGAYER contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se em razão de (i) não caracterizada a alegada violação do
art. 489 do CPC; (ii) incidência da Súmula no 7/STJ; e (iv) falta de comprovação da
divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 1.200/1.203).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 1.208/1.231), a agravante insiste
na alegada negativa de prestação jurisdicional.
Postula a aplicação da Teoria da Aparência para estender a
responsabilidade por danos causados a terceiros de boa-fé.
Argumenta acerca da revelia da recorrida, pois protocolou a sua
contestação fora do prazo legal.
Alega a ocorrência de omissão no tocante à possibilidade de aplicação do
artigo 25, § 1° do CDC.
Por fim, defende que o dissídio jurisprudencial restou comprovado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49899663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: cdd86f33-3292-4283-8325-bb9e1c118863

Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação
à incidência da Súmula no 7/STJ.
De fato, verifica-se que a agravante, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente a referida Súmula no que tange aos
artigos apontados como violados.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Relativamente à Súmula no 7/STJ, não basta a parte

"(...) sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que

maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp

1.677.886/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6
/2020).

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, inc. III, do
Código de Processo Civil de 2015, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
A propósito, o julgamento dos EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
:
19/9/2018

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
Documento eletrônico VDA49899663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: cdd86f33-3292-4283-8325-bb9e1c118863

contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
19/09/2018
).
30/11/2018

Ainda, nesse mesmo sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CPC.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 7
/STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp no 2.466.124/RS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
3/6/2024
DJe de
- grifou-se).
5/6/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7
/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no AREsp n. 2.168.637
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp no 2.618.613/RS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
- grifou-se).
5/9/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49899663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: cdd86f33-3292-4283-8325-bb9e1c118863

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 5.500,00, os
quais devem ser majorados para o patamar de R$ 6.600,00 em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: cdd86f33-3292-4283-8325-bb9e1c118863

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.777.535 / SP
Número Registro: 2024/0403363-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155368320088260224 001553683200882602241 155368320088260224 1553683200882602241
2240120080155368000000000 5442008 990102551377
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANE ELISABETH ALLGAYER
ADVOGADOS : SÔNIA MARIA BUENO MARTINS - SP192512
ANTERO ARANTES MARTINS FILHO - SP305544
AGRAVADO
: HMP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADA
: MARIA APARECIDA COSTA - CURADOR ESPECIAL - SP076324
AGRAVADO
: FERNANDEZ MERA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ISRAEL NORBERTO PEIXOTO - SP102459
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: 277e118e-8b92-40bc-99e0-56ece1bd39f6

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: 277e118e-8b92-40bc-99e0-56ece1bd39f6